Tribunal: CARF
Processo: 19679.005576/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005576/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.746 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MICRONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999,2000
APLICAÇÃO DE DECISÃO DO STJ PROFERIDA EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por
força do art. 62-A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no
Julgamento deste Tribunal Administrativo PIS/PASEP E COFINS. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES COMPUTADOS COMO RECEITAS
QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS.
ART. 3°, § 2°, III, DA LEI N° 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.
NÃOAPLICABILIDADE.
O STJ já firmou o entendimento de que a restrição legislativa do artigo 3°, § 2°, III, da
Lei n.° 9.718/98 ao conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como
receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia
no mundo jurídico, já que dependia de regulamentação administrativa e, antes da
publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de
2001.

Vistos, re0latados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005576/2005-31
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005576/2005-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Cuida o presente caso de pedido de restituição (fl. 1) protocolizado em 3 de junho de
2005, combinado com Declarações de Compensação (“DCOMP”), relativo à
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins concernentes a períodos de apuração dos
anos- calendário de 1999 e 2000, com fundamento no inciso III, parágrafo 2o, art. 3o, da
Lei n° 9.718/98.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 73/77 o pedido de restituição foi indeferido e as
declarações de compensação não foram homologadas. O posicionamento vindo da
Unidade de origem vai, em suma, no sentido de que a autoridade administrativa está
vinculada ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo.
Contra a referida decisão foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 92/100).
O entendimento da Recorrente vai, em síntese, no sentido de que a exclusão de valores
da base de cálculo do PIS e da Cofrns prevista no inciso III, parágrafo 2o, art. 3o, da Lei
n° 9.718/98, prescinde de regulamentação do Poder Executivo e de que a revogação do
referido dispositivo não poderia ter ocorrido por meio de medida provisória.
Em 28 de abril de 2011, através do Acórdão n° 16-31.201, a 9a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de maio
de 2011, às e-folhas 132.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de junho de 2011, de e-
folhas 133 à 141.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005576/2005-31

Foi alegado:
 Da desnecessidade de regulamentação do artigo 3o, § 2o, inciso III, da
lei n° 9.718/98;
 Da impossibilidade da revogação de Lei Ordinária por Medida
Provisória.
- EM CONCLUSÃO
FACE O EXPOSTO, requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso
administrativo, a fim de que seja reformada o v. Acórdão n° 16-31.201, que manteve a r. decisão
de fls. que indeferiu o pedido de restituição em epígrafe, restando homologadas as declarações
de compensações apresentadas pela Recorrente.
Em 24 de setembro de 2014, através da Resolução n° 1402-000.282, a 2a
Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF declinou da competência
em prol da 3 a Seção de Julgamento do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de maio
de 2011, às e-folhas 132.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de junho de 2011, de e-
folhas 133.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da desnecessidade de regulamentação do artigo 3o, § 2o, inciso III, da
lei n° 9.718/98;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005576/2005-31

 Da impossibilidade da revogação de Lei Ordinária por Medida
Provisória.
Passa-se à análise.
- Do pedido

Trata o presente processo de pedido de restituição (fl. 01), protocolizado em
03/06/2005, no valor de R$ 898.789,80.
O crédito pleiteado tem por gênese, segundo o contribuinte, o pagamento a
maior de PIS/Cofins, nos períodos de apuração de fevereiro/1999 a agosto/2000, decorrente da
impossibilidade de aplicação dos termos do inciso III do parágrafo 2o da Lei n° 9.718/98, por
motivo de falta de norma regulamentadora expedida pelo Poder Executivo, e, por esse motivo,
invoca o principio constitucional da legalidade e da estrita legalidade em matéria tributária para
suscitar a possibilidade da aplicação do inciso III, e solicitar para ele as deduções ali previstas.
Ato contínuo, solicita a compensação dos débitos identificados nas seguintes
Declarações de Compensação, que informou para tratamento manual no sistema SIEF-
PER/DCOMP:

Inexistindo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.
NO MÉRITO
Trata-se a matéria exclusivamente sobre a ausência de regulamentação, por
parte do Poder Executivo, do art. 3°, §2°, inciso III da Lei n° 9.718/98 e a sua repercussão na
(im)possibilidade da exclusão das receitas transferidas a outras pessoas jurídicas da base de
cálculo do PIS.
In casu, verifico que a matéria já foi decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça em regime de recursos repetitivos, conforme segue:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005576/2005-31

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC. PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS
VALORES COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO
TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3°, § 2°,
III, DA LEI N° 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-
APLICABILIDADE.
[...]
12. A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento de que a restrição
legislativa do artigo 3°, § 2°, III, da Lei n.° 9.718/98 ao conceito de
faturamento (exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido
transferidos para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico
já que dependia de regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa
regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001.
Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 529.034/RS, Corte Especial, Rel. Min. José
Delgado, julgado em 07.06.2006; AgRg no Ag 596.818/PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28/02/2005; EDcl no AREsp 797544 / SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14.12.2015, AgRg no Ag
544.104/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28.8.2006;
AgRg nos EDcl no Ag 706.635/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
28.8.2006; AgRg no Ag 727.679/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma,
DJ 8.6.2006; AgRg no Ag 544.118/TO, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda
Turma, DJ 2.5.2005; REsp 438.797/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJ 3.5.2004; e REsp 445.452/RS, Rel. Min. José Delgado,
Primeira Turma, DJ 10.3.2003.

13. Tese firmada para efeito de recurso representativo da controvérsia: "O
artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.° 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo
que integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta,
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores
que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa
jurídica". 14. Ante o exposto, ACOMPANHO o relator para DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL. (STJ. REsp
n. 1.144.469 /PR. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Dj 02/12/2016)
Não é outro o entendimento pacífico deste E. Conselho em relação a matéria,
consoante o Acórdãos n°: 3401-008.608,3401-007.232; 3301-007.264; 3301-007.257; 3301-
007.297; 3302007.491, entre outros.
O art. 62, §2° do Regimento Interno do CARF dispõe que:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152, de 2016)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.746 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005576/2005-31

Destarte, adiro ao posicionamento consignado.
Com relação à argumentação da impossibilidade da revogação de Lei Ordinária
por Medida Provisória, entendo que a questão é inócuo frente ao Repetitivo do Superior Tribunal
de Justiça.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital